Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-49.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO POR TERMO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência das razões recursais não obsta a análise do recurso, pois, na seara criminal, o efeito da ampla devolutividade do apelo defensivo tem o condão de suprir o pressuposto da motivação, devendo toda matéria ser analisada nesta Corte de Justiça.

2. Inviável a absolvição do recorrente da prática do crime de uso de documento falso, tendo em vista que a falsidade foi comprovada por exame documentoscópico e que a condenação está amparada nos depoimentos uníssonos das testemunhas responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

3. A confissão parcial do réu, em sintonia com a prova técnica e a versão dos policiais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de falsificação de documento público.

4. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de agentes policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.

5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 12 (doze) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).

6. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.

7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 304, c/c o artigo 297, caput, do Código Penal (uso de documento público falso) e do artigo 297, do Código Penal (falsificação de documento público), à pena total de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor legal mínimo.